Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719936-74.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEY MARQUES MOREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o BRB, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, a se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo devedor (ID 62385366). Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator